Tribunal: TJSP
Processo: 2235330-79.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2235330-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são
impetrantes RAFAEL NONAKA DA SILVA e BRUNO FÉLIX DE PAULA e
Paciente JEFERSON WILLIANS DE SOUZA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem a fim de
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do inciso V,
do artigo 109, em combinação com o parágrafo 1o, do artigo 110, ambos do Código
Penal, extinguindo-se a punibilidade do ora paciente, nos termos do art. 107, inciso
IV, do referido Diploma. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235330-79.2019.8.26.0000 -Voto no 47.043
2
Habeas Corpus Criminal no 2235330-79.2019.8.26.0000
Impetrantes: Rafael Nonaka da Silva e Bruno Félix de Paula
Paciente: Jeferson Willians de Souza
Corréu: Jurandy Jean de Souza
Comarca: Osvaldo Cruz
Voto no 47.043
Em favor do paciente, os impetrantes
ajuizaram este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da
Comarca de Osvaldo Cruz.
Relatam que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, pois a autoridade coatora prolatou a
sentença condenatória, dando o paciente incurso nas penas do
disposto no art. 171, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 1
ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 12 dias-multa, deixando de reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva. Alegam que a circunstância agravante da
reincidência foi indevidamente considerada no quantum da pena, já
que considerada a condenação por fatos ocorridos posteriormente
aqueles considerados na ação penal em tela. Requerem, assim, a
concessão liminar da ordem, a fim de serem suspensos os efeitos da
sentença condenatória, ante a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do paciente.
O pedido liminar foi indeferido por este
relator (fls. 56).
O douto juízo a quo prestou informações às
fls. 59-61, enviando cópias de documentos (fls. 62-82).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235330-79.2019.8.26.0000 -Voto no 47.043
3
O
eminente
representante
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido e que a
ordem deve ser concedida (fls. 85-87).
É o relatório.
Conforme
bem
observado
no
judicioso
parecer ministerial e, de acordo com os documentos constantes na
impetração, o pedido comporta acolhimento.
O ora paciente foi condenado por infração ao
disposto no art. 171, “caput”, c. c. o art. 29, “caput”, ambos do
Código Penal, ao cumprimento das penas de 1 (um) ano, 4 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de pagamento de 12 (doze)
dias-multa. O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu
em 09.09.2019 (fl. 81).
Passemos, a seguir, ao exame dos marcos
interruptivos da prescrição:
Os fatos ocorreram em 21 de outubro de
2004 e a denúncia foi recebida em 2.8.2007. A ação penal foi
suspensa em 17 de junho de 2009 e voltou a tramitar regularmente
no dia 12 de abril de 2017, ocasião em que o paciente fora citado,
tendo a sentença sido publicada em 14 de agosto de 2019 (fls.
58-59).
Como
visto,
considerando
os
marços
interruptivos, transcorreu lapso de 4 anos, 2 meses e 17 dias, sendo
forçoso, portanto, reconhecer a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, já que decorreu lapso superior a 4 anos, como
previsto
no
art.
109,
inciso
V,
do
Código
Penal,
como
supramencionado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235330-79.2019.8.26.0000 -Voto no 47.043
4
Em face desses motivos, concedem a ordem
a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do inciso V, do artigo 109, em combinação com
o parágrafo 1o, do artigo 110, ambos do Código Penal, extinguindo-se
a punibilidade do ora paciente, nos termos do art. 107, inciso IV, do
referido Diploma.
Figueiredo Gonçalves
relator